Tribunal: STF
Processo: HC 254583
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafael Domingos Furtado contra decisão monocrática do Relator do RHC 209.717/SC do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (evento 16).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito de organização criminosa, previsto no art. 2, § 2º, e § 4º, I e IV, da Lei n. 12.850/13 (evento 17).



    No presente writ, a Defesa sustenta o afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Aduz que o paciente é a único responsável pelos cuidados de filho de 12 anos de idade. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente e que o fato a ele imputado não foi praticado contra seus descendentes. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar e, sucessivamente, a concessão da liberdade provisória, com a aplicação ou não de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 16):



    “(...)



    Conforme relatado, busca-se no presente recurso o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva imposta ao recorrente.



    Quanto aos fundamentos da custódia, verifica-se que o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:



    "[...] No caso dos autos, extrai-se que a Guarnição do BOPE foi acionada para prestar apoio na Comunidade do Papaquara, chegando ao local receberam a informação no sentido de que a localidade teria sido invadida por integrantes de Facção Criminosa rival, por indivíduos que estariam conduzindo um veículo Peugeout de placa NKG900 e um Gol de placa QIE7J63E. Além disso, foram repassadas informações no sentido de que teriam diversos outros homens armados tentando se evadir pela área da mata. Após a varredura realizada pelos agentes públicos, os conduzidos foram abordados saindo pela área do matagal, momento em que lhes foram dadas ordens de parada. Também durante a operação, os Policiais lograram êxito ao encontrar o conduzido G escondido, deitado no chão, ao lado de uma loja de móveis usados, sendo que conjuntamente com ele foi apreendida uma Pistola Calibre 9mm e mais 17 munições, constatando-se que esse possuía mandado de prisão ativo em seu desfavor. Com relação aos pedidos de relaxamento das prisões em flagrante formulados pelos Defensores dos conduzidos, entendo que esses não merecem acolhimento porque existem elementos aptos a indicar a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria dos delitos lhes imputados, mormente em face do depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, não existindo provas no sentido de que estariam forjando a prática de crime aos conduzidos. Outrossim, a individualização das condutas imputadas aos presos é atividade a ser realizada quando da formação da opinio delicti por parte do Ministério Público, com a reunião de outros elementos investigativos. Por ora, existindo situação de flagrância, a homologação da prisão é medida que se impõe. Nesse contexto, o auto de prisão em flagrante obedeceu às formalidades constitucionais e processuais. No que tange à flagrância, observa-se que os indiciados, no momento das prisões encontravam-se na situação descrita no art. 302, inciso I, do CPP, do que se extrai a legalidade do procedimento e pelo que HOMOLOGO a prisão em flagrante. Passo a analisar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória: No tocante à necessidade da prisão processual, inicialmente reputo preenchidos os requisitos objetivos necessários para a decretação da prisão preventiva (art. 313 do CPP), considerando que aos delitos imputados aos conduzidos são cominadas penas privativas de liberdade superiores a 4 anos de reclusão. Ademais, há prova da materialidade e indícios de autoria de todos os delitos. Sobre a necessidade da prisão, ainda, verifico que essa é imprescindível para se acautelar a ordem pública, tendo em vista que a gravidade dos fatos em si já bastam para indicar a periculosidade dos agentes e o risco que oferecem ao meio social. Neste ponto, ressalto que [...] R D F, [...] foram presos em flagrante por estarem envolvido em suposta guerra entre facções criminosas, que ocorreu na data de ontem, nesta Cidade, a qual fez com que todos os moradores permanecessem em alerta e inseguros com a situação, sendo evidente que a prisão de indivíduos relacionados a delito de tamanho reflexo social se mostra a medida mais adequada. Não é justo que cidadãos de bem permaneçam reclusos em suas casas, amedontrados, enquanto criminosos permanecem nas ruas, livres, perpetrando condutas ilícitas sem qualquer receio de assim agirem. Ademais, levando-se em conta as condições pessoais dos presos, evidentemente a prisão é a medida cabível para se acautelar a ordem pública e a correta aplicação da lei penal, considerando que quase todos possuem passagem criminis anteriores, respondem a ações penais ou, ainda, estavam em cumprimento de outras penas lhes impostas quando das suas prisões em flagrante, situações que evidenciam que, em liberdade, reiterarão em condutas delitivas e, ainda, não observarão às ordens legais. Pontua-se, com relação ao conduzido [...] R D F é reincidente, pela prática dos crimes de roubo e receptação e, ainda, estava em cumprimento da pena nos autos 00046221720188240045, em trâmite na Vara de Execuções Penais da Comarca de São José; [...]



    Além disso, não há informações de endereço fixo ou ocupação lícita exercidas pelos conduzidos, razão pela qual entendo que nenhuma medida cautelar diversa da prisão preventiva é adequada ao caso concreto, pelo menos no momento, sem prejuízo de posterior revisão desta decisão, quando as defesas reunirem outros elementos acerca das condutas sociais dos conduzidos. Esclareço que mesmo que alguns suspeitos possuam antecedentes imaculados, tal não teria o condão de afastar a necessidade da prisão, mormente pela gravidade das suas condutas e a repercussão social que obtiveram. A ausência de prova das ilegalidades da prisão também impede que sirva de fundamento para soltura. [...]" (fls. 100/101).



    O Tribunal a quo manteve a prisão cautelar e indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, tendo destacado que:



    [...] Outrossim, a materialidade emerge do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 2 do evento 1 do inquérito policial), Boletins de Ocorrência (fls. 3-7 e 10-14 do evento 1 do inquérito policial), Autos de Exibição e Apreensão (fl. 8, 15, do evento 1 do inquérito policial), Relatório Técnico (evento 16 do inquérito policial) e Laudo Pericial (evento 63 do inquérito policial). No tocante à autoria, os elementos apontam que, no bairro Vargem do Bom Jesus, nesta Capital, por volta das 12h30min, na Comunidade da Papaquara, a guarnição da Polícia Militar foi comunicada da ocorrência de confronto entre organizações criminosas nos dias 18 e 19 de outubro de 2024. Os elementos eram de que indivíduos portando armas longas e rádios comunicadores invadiram o local conhecido de atuação de grupo rival, efetuaram disparos, parte dos quais atingiram o motorista de aplicativo 99, a bordo do veículo Ford/Sedan. Houve registro de outra tentativa de invasão na Comunidade da Papaquara por indivíduos armados a bordo dos veículos Peugeot/307 e VW/Gol. A guarnição foi acionada e, em buscas na área de matagal pela SC-403, procedeu à prisão do paciente e demais agentes. Outro deles, identificado como sendo I G R, teria tentado evadir-se e, no trajeto pela Rodovia SC403, efetuado disparos com a arma de fogo marca Taurus, calibre .40, contra a guarnição policial. Assim, os policiais militares reagiram com um disparo que acarretou no seu óbito. Em buscas na Comunidade da Papaquara, os policiais militares lograram êxito em apreender: 1 (uma) placa balística, 5 (cinco) armas de fogo, 437 (quatrocentos e trinta e sete) munições calibre 9mm, 17 (dezessete) carregadores de pistola, 2 (dois) carregadores de fuzil e outros instrumentos. A fim de garantir a fuga do local, os demais integrantes da organização criminosa teriam realizado diversas ocorrências pela região da Grande Florianópolis a fim de dispersar as guarnições policiais e facilitar a saída da região, especialmente crimes de roubo, furto e incêndio, nos seguintes termos (evento 1 dos autos da ação 5003205-52.2024.8.24.0523):



    [...] 



    Nesse contexto, há indícios suficientes de autoria e elementos concretos da necessidade de se acautelar a ordem pública, não só em razão da gravidade concreta das condutas, mas diante do risco de reiteração delitiva. Há elementos de que o paciente, em tese, integra organização criminosa de acentuada periculosidade, voltada à prática de delitos de elevada gravidade, mediante utilização de armas de fogo, outros instrumentos de intimidação coletiva e com recrutamento de crianças e adolescentes. Os indícios apontam que a invasão na Comunidade da Papaquara estaria relacionada com o crime de homicídio de D B H que, no dia 2 de outubro de 2024, foi atingido com 60 (sessenta) disparos de arma de fogo na cidade de São Paulo, em tese, por integrar organização criminosa rival, o que desencadeou na comoção do grupo catarinense. O modus operandi empregado revelou a imperiosidade da prisão preventiva, especialmente por se tratar de contexto de disputa entre organizações criminosas, em que o paciente teria, juntamente com outros indivíduos, invadido área de atuação de facção rival, oriunda do Estado de São Paulo. Outrossim, o perigo do estado de liberdade e o risco concreto de reiteração delitiva foram especialmente evidenciados. Isso porque, em tese, a articulação entre os membros da organização criminosa teriam desencadeado em diversas ocorrências na região da Grande Florianópolis a fim de facilitar a fuga do paciente e outros indivíduos da Comunidade da Papaquara. Como visto, foram registradas diversas ocorrências relacionadas à prática de atos de vandalismo, incêndio de veículos e obstrução das vias públicas no decorrer do dia 19 de outubro de 2024, o que desencadeou na paralisação do serviço de transporte público de ônibus intermunicipal. Assim, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada com base em elementos concretos da necessidade de se acautelar a ordem pública e em virtude do perigo do estado de liberdade do paciente. Inclusive, R cumpria pena em regime aberto e é reincidente pela prática do crime previsto nos art. 180, caput, do Código Penal, em razão da condenação nos autos da ação 10678-43.2017.8.24.0064, transitada em julgado em 27 de julho de 2019, pela prática do crime disposto no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, e art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990, nos autos da ação 1902-20.2018.8.24.0064, transitada em julgado em 7 de setembro de 2019, em razão dos crimes dos art. 157 § 2º, I, II do Código Penal, e art. 244-B, da Lei 8.069/1990, nos autos 7906-67.2017.8.24.0045, transitada em julgado em 18 de junho de 2018 (fl. 2 do evento 3 do inquérito policial). Nesse contexto, as demais circunstâncias favoráveis - residência fixa e ocupação lícita, não afastam a imperiosidade da medida cautelar. Pela mesma razão, as medidas cautelares diversas são insuficientes para resguardar a ordem pública.



    Ademais, o pleito de concessão da prisão domiciliar sob o argumento de que o paciente é único responsável pelo filho menor de 12 (doze) anos, que possui dificuldades de aprendizado, não comporta acolhimento. A propósito, a documentação acostada no evento 1 indica que, enquanto o paciente permaneceu segregado, a sua genitora cuidava de E F R F. Não obstante, assim que solto, incorreu na suposta prática dos crimes que ensejaram a sua prisão em flagrante, vindo então a pedir a concessão da prisão domiciliar no presente writ." (fls. 103/105).



    O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção de inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pelos indícios de que ele integraria organização criminosa armada estruturada para a prática de crimes graves, e, na data dos fatos, agindo na companhia dos demais denunciados, portando armas longas e rádios comunicadores, teriam invadiram local conhecido pela atuação de grupo criminoso rival, e efetuado disparos de arma de fogo, um dos quais atingiu um motorista de aplicativo que passava pelo local. Os policiais militares foram acionados e, depois de realizarem buscas por uma área de mata, prenderam em flagrante o recorrente e outros seis agentes, bem como localizaram: 1 placa balística, 5 armas de fogo, 437 munições calibre 9mm, 17 carregadores de pistola, 2 carregadores de fuzil e outros instrumentos (fl. 157), circunstâncias que demonstram a necessidade de manutenção da custódia preventiva.



    Destacou-se, ainda, a necessidade da custódia para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que o réu foi preso enquanto cumpria pena em regime aberto e é multirreincidente, tendo sido definitivamente condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 180, caput, do CP (autos n. 10678-43.2017.8.24.0064), no art. 157, § 2º, I, II e V, do CP, e art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/1990 (autos n. 1902- 20.2018.8.24.0064), e art. 157 § 2º, I, II do CP e art. 244-B, da Lei 8.069/1990 (autos 7906-67.2017.8.24.0045).



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:



    (...)



    Cumpre registrar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 



    Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 



    A propósito:



    (...)



    Acerca da afirmação de que não há provas que demonstrem seu envolvimento com a organização criminosa mencionada na denúncia, é certo que o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. 



    Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria ou de participação no delito na via estreita do recurso em habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Por fim, infere-se do acórdão questionado que o Tribunal de origem negou o pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar sob o fundamento de que não se comprovou a indispensabilidade do recorrente para os cuidados do filho menor, visto que no período em que este permaneceu segregado em razão de condenações pretéritas, a criança permaneceu sob os cuidados da avó paterna. 



    Destacou-se, ainda, que "assim que solto, incorreu na suposta prática dos crimes que ensejaram a sua prisão em flagrante, vindo então a pedir a concessão da prisão domiciliar no presente writ" (fl. 105). 



    O referido entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a prisão domiciliar para o infrator (homem), pai de filhos menores de doze anos de idade, não possui caráter absoluto ou automático, devendo estar comprovada a necessidade dos cuidados do apenado para com os infantes.



    Confiram-se:



    (...)



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar o provimento do recurso.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, "b", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus”.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente